Tribunal: TJSP
Processo: 2187414-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora – Recurso dos executados – Alegação de impenhorabilidade de valores provenientes de salário e depositados em conta poupança – Descabimento – Honorários advocatícios que, tendo natureza alimentar, podem ensejar a penhora de valores depositados em conta salarial e em conta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora – Recurso dos executados – Alegação de impenhorabilidade de valores provenientes de salário e depositados em conta poupança – Descabimento – Honorários advocatícios que, tendo natureza alimentar, podem ensejar a penhora de valores depositados em conta salarial e em conta poupança – Inteligência do art. 833, § 2o, do CPC – Coexecutados que não demonstraram que à hipótese incidem as exceções legais do art. 833, IV e X, do CPC – Decisão mantida – AGRAVO IMPROVIDO.